Tribunal: TJMT
Processo: 1002586-43.2021.8.11.0044
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002586-43.2021.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELIANA FERREIRA - CPF: 032.298.981-76 (EMBARGANTE), DANILO CESAR SOUZA DA SILVA - CPF: 054.414.651-40 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA - APELAÇÃO PROVIDA - REFORMA DA SENTENÇA - INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - DESCABIMENTO - ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que é devida a majoração de honorários sucumbenciais, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, quando presentes os seguintes requisitos de forma simultânea: a) decisão recorrida publicada a partir de 18 de março de 2016, data em que entrou em vigor o atual Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

2. No caso em apreço, houve o provimento do recurso de apelação interposto pela parte autora, motivo pelo qual há de ser afastada a pretendida majoração dos honorários recursais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora e apelante
ELIANA FERREIRA
(id. 135245685)
em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DEU PROVIMENTO
ao recurso de apelação pela embargante interposto em desfavor de
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante alega suposta omissão no acórdão exarado no que tange às verbas de sucumbências, quais sejam, as custas processuais e honorários advocatícios.

Pugna ainda pela majoração dos honorários recursais ao patamar de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

A embargada, devidamente intimada, apresentou suas contrarrazões aos embargos de declaração opostos aduzindo que o acórdão prolatado não incidiu em erro, omissão, contradição ou obscuridade, pugnando seja o recurso rejeitado bem como seja a embargante condenada ao pagamento de multa no importe de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora e apelante Eliana Ferreira em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação pela embargante interposto em desfavor de Telefônica Brasil S/A, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE POSSIBILIDADE FINANCEIRA QUE OBSTE O DEFERIMENTO DA BENESSE - EXIBIÇÃO DE TELAS DE SISTEMA DIGITAL - PROVA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - COBRANÇA DESCABIDA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - EMBARGOS PROTELATÓRIOS - MULTA DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Não merece ser revogado o benefício da gratuidade de justiça, quando o impugnante não consegue comprovar a possibilidade financeira do beneficiário. 2. Se o consumidor nega o débito que originou a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes perante os órgãos de proteção ao crédito, incumbe ao fornecedor de produtos ou serviços promover a prova em sentido contrário, já que não se poderia exigir daquele a prova de fato negativo. 3. Conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, as telas sistêmicas e/ou faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Insurge a embargante acerca de omissão quanto à inversão dos ônus sucumbenciais bem como majoração dos honorários advocatícios fixados em sentença, em razão da interposição de Recurso de Apelação.

Analisando detidamente os autos em apreço, tem-se que assiste razão a embargante no que tange à omissão acerca da inversão dos ônus sucumbenciais, eis que seu recurso de apelação interposto foi provido.

Dessa forma, há de ser invertido os ônus sucumbenciais, ficando a cargo da parte ré e embargada o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Contudo, no que tange à majoração dos honorários advocatícios recursais, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que há 3 (três) critérios cumulativos para seu deferimento, quais sejam: a) decisão recorrida publicada a partir de 18 de março de 2016, data em que entrou em vigor o atual Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

A corroborar o exposto acima, insta transcrever o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO - PROCEDÊNCIA -
APELAÇÃO PROVIDA
-
REFORMA DA SENTENÇA
- OMISSÕES - INVERSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS -
EXPRESSAMENTE PREVISTO A INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
-
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS
-
DESCABIMENTO
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO Ausente omissão se o acórdão dispôs expressamente quanto a inversão dos ônus de sucumbência.
O STJ assentou o entendimento de que é devida a majoração de honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/2015, quando presentes os seguintes requisitos de forma simultânea
: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
; c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
Caso em que o provimento do recurso afasta a pretendida majoração dos honorários recursais
. (TJMT - N.U 0041409-93.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA -
MAJORAÇÃO HONORÁRIOS RECURSAIS
-
NÃO CABIMENTO
- RECURSO NÃO PROVIDO.
De acordo com a jurisprudência do STJ, a fixação de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, ocorrerá quando presentes os seguintes requisitos
: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/03/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF) (AgInt no AREsp n. 1.717.882/SP). (TJMT - N.U 0028685-73.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022)

Nesse sentido, verifica-se que o recurso de apelação interposto pela ora embargante foi provido, motivo pelo qual não se aplica o disposto no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, eis que não encontram-se presentes todos os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, acerca da aplicação de multa no importe de 2% (dois por cento) ante a alegação de ser o recurso protelatório, esta não deve prosperar, haja vista ter restado o acórdão omisso em relação à inversão dos ônus sucumbenciais.

Posto isso, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos a fim de determinar a inversão do ônus probatórios em desfavor da parte ré.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022